Tribunal: STF
Processo: RE 1246763
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Responsabilidade civil — Estado — Morte de detento por outros presos — Dever do Estado de cuidar da segurança e vida do encarcerado que está sob sua custódia que não é absoluto — Danos materiais e morais configurados, mas ausência de nexo entre eles e a omissão do Estado— Recurso improvido” (pág. 169 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XLIX; e 37, § 6°, da mesma Carta.
    Os recorrentes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido, ao entender que o Estado não é responsável pela morte de seu pai,
    “[...] nas dependências de penitenciária e após agente carcerário ter sido rendido e ter entregue as chaves a aos detentos que realizaram o enforcamento da vítima, não interpretou corretamente a determinação contida no artigo 37, § 6°, que determina a responsabilidade objetiva do Estado, em especial pela integridade física e moral dos presos (art. 5°, XLIX, CF)” (págs. 185-186 do documento eletrônico 1). 
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. 
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos:
    “Responsabilidade civil — Morte de detento por outro preso — Responsabilidade objetiva do Estado — Falta de nexo em. relação à atividade estatal - Tema 592 do Plenário do Supremo Tribunal Federal não aplicável - Retratação da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça não aplicável — Acórdão mantido — Recurso não provido” (pág. 11 do documento eletrônico 9). 
    Em seguida, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, §6º, da Constituição Federal. Responsabilidade objetiva que compreende os atos omissivos, desde que presente o dever legal de agir. Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento (Tema 592/RG – RE 841.526/RS). Parecer pelo provimento do recurso” (pág. 1 do documento eletrônico 13). 
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Destaco do voto condutor do acórdão impugnado:
    No mérito, a morte da vitima por asfixia mecânica aguda, estrangulamento com corda, veio comprovada a fls. 16. Segundo o boletim de ocorrência de fls. 24: 
    ‘Consta que a vitima encontrava-se recolhido na Penitenciária II de Itirapina na cela de n° 180 do Pavilhão Celular II e que nesta data o indiciado juntamente com alguns sentenciados renderam o Agente Pedro e retiraram a chave e o click da cela, sendo que em seguida mandaram o agente ir para a gaiola: Que esclarece o agente que viu que a cela de nº 180 estava aberta e em instantes o indiciado amarrou uma corda no corrimão da galeria superior e jogou a vítima amarrado pelo pescoço, que em seguida foi acionado o chefe de plantão para tomar as devidas providências.’
    [...]
    A Constituição Federal estabelece responsabilidade objetiva para os casos em que o dano é causado por ação de um seu agente. Na responsabilidade por suposta omissão, entretanto, não existe responsabilidade objetiva, mas apenas a baseada na culpa.
    A garantia à integridade física e moral dos presos, prevista no artigo XLIX da Constituição Federal responsabiliza o Poder Público quando não prestada, por culpa.
     Ninguém duvida que o sistema carcerário poderia ser melhor. Mas num Estado deficitário e carente, como o nosso, sistema ideal não pode ser alcançado. Estando sendo prestado o possível, sem negligência clara, não se pode reconhecer responsabilidade do Estado. Máxime quando foi terceiro quem praticou o ato lesivo, afastando o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano sofrido pelos autores.
    Para que o Estado fosse responsabilizado era necessário que se comprovasse que foi o serviço público, ou sua ausência, o responsável pelo dano sofrido pela vítima” (págs. 170-173 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, verifico que o Tribunal a quo divergiu do entendimento firmado no julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que se assentou a seguinte tese:
    “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
    O acórdão do referido precedente ficou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
    2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
    3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).
    4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
    5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
    6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
    7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
    8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
    9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
    10. Recurso extraordinário DESPROVIDO” (grifei).
    Com efeito, no RE 841.526/RS, esta Corte assentou ser dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, preservando-se sua integridade física e moral. 
    Entendeu-se, ainda, que a responsabilidade civil do Estado poderia ser afastada nas hipóteses em que o Poder Público comprovasse causa impeditiva de sua atuação protetiva do detento, o que romperia o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 
    No caso dos autos, como bem lançado no parecer ministerial, o acórdão recorrido partiu do pressuposto de que a responsabilidade civil do Estado demandaria comprovação de culpa necessariamente, além de não apontar fato que caracterizasse causa impeditiva da atuação protetiva estatal.
    Assim, configurada a inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5°, XLIX, da Constituição, o Estado é responsável pela morte do detento. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação acima. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator